Tribunal: TJDFT
Processo: 0748232-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. APELO ADESIVO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SUL AMÉRICA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. RELATÓRIO MÉDICO. RISCO À VIDA OU A INTEGRIDADE FÍSICA NÃO ATESTADO. RECUSA JUSTIFICADA. ATO LÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE PROVIDA. DESPROVIDO O APELO ADESIVO DO AUTOR.
1. A impugnação à concessão da gratuidade de justiça concedida a uma das partes deve apresentar elementos que infirmem a hipossuficiência econômica verificada. No caso, mostra-se genérica a impugnação à gratuidade judiciária apresentada pela parte apelante, a quem competia trazer provas que modificassem a conclusão do julgador sobe a situação financeira atual da parte recorrida, mas deixou de fazê-lo. PRELIMINAR REJEITADA.
2. Aplicável o CDC ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado 608 da Súmula do STJ.
3. O artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98, preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, conceituados como sendo aqueles que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico.
4. No caso, o relatório confeccionado pela médica responsável pela admissão do paciente no hospital, não atesta o risco iminente de morte ou de lesões irreparáveis ao paciente. A indicação genérica da possibilidade de complicações clínicas e de riscos decorrentes da falta de investigação das enfermidades e do correto diagnóstico do paciente, são insuficientes para demonstrar o caráter emergencial do atendimento de saúde.
5. Inexistindo situação de urgência ou de emergência que fundamente o afastamento da previsão contratual de carência para internação (Lei no 9.656/98, art. 35-C, I), não há falar em dever de ressarcimento dos gastos hospitalares custeados pelo consumidor segurado.
6. Não tendo praticado ato ilícito, também é improcedente a pretensão de condenar o plano de saúde ao pagamento de compensação por danos morais e a de exasperar o valor indenizatório, por conseguinte.
7. APELAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE PROVIDA. DESPROVIDO O APELO ADESIVO DO AUTOR.